Tribunal: TJSP
Processo: 2222173-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito impugnado junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido – legalidade – alegação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito impugnado junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido – legalidade – alegação da agravada de que não celebrou o contrato que originou a dívida – verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – instituição financeira agravante que não trouxe no presente recurso qualquer documento para comprovar a existência da contratação – observação no sentido de que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade previdenciária para fim de inserção de outros débitos consignados, a fim de que não haja a perda da margem consignável – multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da astreinte, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – manutenção da multa, inclusive no valor e modo fixados – decisão mantida – agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222173-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, é agravada DORACI MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos. Ficou parcialmente
vencido o 2o Desembargador, que declara voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23375
AGRAVO DE INST. No: 2222173-39.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
JUIZ: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
AGTE.: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
AGDA.: DORACI MARTINS
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA DEFERIDA decisão pela qual foi deferida a tutela de
urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito
impugnado junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena
de multa de R$ 200,00 por desconto indevido legalidade alegação
da agravada de que não celebrou o contrato que originou a dívida
verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito
invocado suficiente para o deferimento da medida
instituição
financeira agravante que não trouxe no presente recurso qualquer
documento para comprovar a existência da contratação observação
no sentido de que o valor mensal antes descontado deverá continuar
sendo computado pela entidade previdenciária para fim de inserção de
outros débitos consignados, a fim de que não haja a perda da margem
consignável
multa
hipótese em que se fazia necessária a
estipulação da astreinte, não obstante a intrínseca carga mandamental
contida na decisão judicial manutenção da multa, inclusive no valor
e modo fixados
decisão mantida
agravo desprovido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais promovida pela
agravada contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 30) pela qual foi deferida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito impugnado
junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 por
desconto indevido.
O agravante alegou, em suma, que não estavam presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, conforme previstos no art. 300
do Código de Processo Civil. A tutela concedida é irreversível, pois a margem
consignável da agravada poderá ser comprometida e não haveria modo de reativar os
descontos do empréstimo. A fixação da multa não foi correta. O valor fixado é
exorbitante e desproporcional, pondendo ensejar o enriquecimento sem causa da
agravada. Pelo que expôs, pugnou pela reforma integral da decisão.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 58).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 56/57).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência (antecipada ou
cautelar) é medida excepcional que demanda a existência de elementos que evidenciem,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, verifica-se a presença dos
requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo acerto da decisão de 1o
grau.
A agravada aduziu em sua petição inicial que se surpreendeu com
os descontos que estavam sendo realizados junto ao seu benefício previdenciário, visto
que desconhece a origem do débito que lhes deu origem. Alegou que jamais contratou
qualquer empréstimo com o banco agravante. Em sede de tutela de urgência, requereu a
suspensão dos descontos, o que foi deferido por meio da decisão recorrida, com a
fixação de multa no valor de R$ 200,00 por desconto indevido.
Em análise perfunctória, sem adentrar demasiadamente no mérito
de questões que deverão ser desatadas no processo de origem, o fato é que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança nas alegações deduzidas pela agravada, retirando-se delas
probabilidade do direito invocado em grau suficiente para deferimento da medida. O
agravante, por sua vez, não trouxe no presente recurso quaisquer elementos a infirmar as
alegações da agravada.
Com efeito, a prática forense demonstra que erros ou fraudes na
concessão de empréstimos com desconto consignado em folha de pagamento de
benefício previdenciário como foi o caso dos autos têm ocorrido amiúde.
Nessas circunstâncias, cabia ao banco agravante ter trazido no
presente agravo de instrumento elementos probatórios suficientes para, ainda que em
sede de cognição sumária, infirmar a versão apresentada na petição inicial. Ocorre que
ele se descurou de tal ônus, limitando-se a tecer razões genéricas em contrariedade à
decisão recorrida.
Destarte, o direito invocado pela agravada apresenta em grau de
probabilidade suficiente para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro
grau.
Ademais, contrapesando-se os direitos colocados em jogo, tem-se
por preferível nesse momento resguardar o direito da agravada, uma vez que podem ser
irreparáveis os danos consequentes dos descontos em seu benefício previdenciário. Por
outro lado, com relação ao banco agravante, a medida não acarretará prejuízo grave,
principalmente porque poderá ser revogada pelo juízo de primeiro grau caso seja
demonstrada no decorrer do processo a regularidade dos descontos.
Diga-se que não há irreversibilidade, pois foi determinada apenas
a suspensão dos descontos consignados no benefício previdenciário da agravada
relativos ao empréstimo indicado e não a exclusão , de modo que o valor mensal
antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade previdenciária para
fim de inserção de outros débitos consignados. Isto para que não haja a perda da
margem consignável fica a observação.
Com relação à aplicação da multa para o caso de descumprimento
da determinação judicial, era realmente necessária sua estipulação.
A intrínseca carga mandamental contida na decisão deveria ser
suficiente para fazer com que o agravante suspendesse os descontos. Entretanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiência tem demonstrado que boa parte das determinações judiciais dirigidas às
instituições financeiras tem sido descumprida. Tal indiferença por parte dos bancos no
tocante a comandos judiciais da espécie do ora recorrido além de afrontar o Poder
Judiciário tem certamente acarretado danos graves àqueles que buscam a proteção
judicial de seu direito, pois acaba por vulnerar o postulado supraconstitucional da
dignidade humana.
Assim é porque o desconto de valores recebidos a título
previdenciário pode obstar a satisfação de necessidades básicas do devedor. Era,
portanto, devido principalmente à relevância do direito em questão que não se mostrava
desnecessária a estipulação da multa.
Não se pode deixar de destacar que a multa fixada não acarretará
qualquer prejuízo ao agravante porque não incidirá se ele se limitar a cumprir a
decisão ora confirmada, abstendo-se de proceder ao desconto enquanto perdurar a
discussão judicial. É o mínimo que se espera de um jurisdicionado em um Estado
Democrático de Direito.
A não incidência da multa, portanto, depende apenas da vontade
do agravante.
Por tais motivos, a astreinte merece ser mantida, inclusive no
valor fixado (R$ 200,00), que se mostra razoável e proporcional ao escopo pretendido,
assim como no modo incidência estipulado (por ato de descumprimento), adequado em
relação às obrigações de não fazer.
Em suma, pelos motivos alinhavados, mantém-se a decisão
recorrida.
Consigne-se, por derradeiro, a observação no sentido de que o
valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade
previdenciária para fim de inserção de outros débitos consignados. Isto para que não
haja a perda da margem consignável.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo anterior,
nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.099
Agravo de Instrumento no 2222173-39.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco Itaú BMG Consignado S/A
Agravado: Doraci Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge em parte do voto do
relator sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o
provimento
parcial
ao
recurso,
decotando
a
sanção
pecuniária de R$ 200,00 por suposto descumprimento do
preceito judicial contido na tutela de urgência.
Mantida a tutela de urgência, a sanção
pecuniária
arbitrada,
diária
ou
por
evento
de
descumprimento do preceito, na minha convicção, só se
presta a incidentes processuais desnecessários.
Tenho sido voto vencido, mas continuo insistindo no entendimento de que o arbitramento
indiscriminado de sanções pecuniárias leva a situações
iníquas, arbitrárias, que nada contribuem para a prestação
jurisdicional e trazem o risco de enriquecimento sem
causa.
Precedente didático do Col. STJ, relatado
pelo Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp 123.645-
BA, 4a T., j. 23.09.98, DJU 18.12.98, adverte que: “As
'astreintes', originadas do direito francês, têm por
objetivo coagir o devedor, que foi condenado a praticar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato ou abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo Juiz. Elas não correspondem a qualquer
indenização por inadimplemento e, portanto, somente são
incidíveis nas obrigações de fazer ou de não-fazer. A
multa diária somente pode ser cobrada a partir do
descumprimento da sentença, o qual, por sua vez, requer
instauração do processo de execução e sua regular
formação, com a citação, impedindo entender-se que a
condenação 'a partir da citação' seja a citação do
processo de conhecimento” (RT 764/184-186).
Dito isso, a sanção em favor da agravada é,
com a ressalva de entendimentos contrários, equivocada e
vem corroborar absurdos a partir de uma tendência de
juízes de primeiro grau, iniciada não se sabe como, onde e
com qual intuito, no sentido de fixar sanções pecuniárias
("astreintes") a pretexto de fazer mais efetivas as
determinações judiciais de qualquer teor e modalidade, e
não só aquelas que, fundadas em coisa julgada material,
têm, de regra, lugar em ações que versam sobre o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, isto é, o
cumprimento de tutela específica de direito material nos
termos do art. 461, "caput”, do CPC de 1973 e, hoje, do
art. 536 do novo CPC.
A prática se disseminou no primeiro grau de
jurisdição e tem ensejado incidentes infundados; e tem
acentuado a cupidez. O demandante acoroçoado com uma
providência judicial qualquer, sob cominação de "astreintes", mais se interessa pela cobrança do
"quantum", do que pela efetivação da providência que foi
visada e deferida. O enriquecimento sem causa ganha
alento, em detrimento da medida que deveria ser executada
e não foi, ou foi com demora, nem sempre por desídia da
parte destinatária da ordem.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, "prima facie", a transgressão do agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprir o preceito judicial.
Em segundo lugar, a cominação, em princípio,
se harmoniza às figuras típicas da litigância de má-fé
descritas no art. 17 do CPC, muito embora a má-fé nunca
seja presumida e a boa-fé seja a regra. Hoje, as figuras
típicas estão no art. 80 do novo CPC.
Em terceiro lugar, a cominação é despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia cominação de "astreintes".
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste "na imposição de validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale dizer que as decisões têm conteúdo
coativo intrínseco, não dependem, para intimidar e se
fazer cumprir, de qualquer coação pecuniária, excetuadas,
como se disse atrás, as hipóteses concretas de má-fé
processual e outros atos atentatórios à dignidade da
Justiça.
O descumprimento do provimento judicial, se
ocorrer, engendra outra solução, que é prevista no art.
77, § 2o, do novo CPC, equivalente ao “contempt of court”
de países anglo-saxões, em que a sanção pecuniária tem
como destinatário o Estado ou a União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O meu voto dá provimento parcial ao recurso
do réu e decota a sanção pecuniária, ressalvada a multa
tarifada, com base de cálculo no valor da causa, destinada
ao Estado.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
F82AABB
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
F852CA3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222173-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.